Tribunal: TJDFT
Processo: 0741189-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI, AMBOS DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO SEBASTIÃO. SUPOSTO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CRIME DE ROUBO PRATICADO CONTRA ADOLESCENTE DO SEXO MASCULINO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 23 DA LEI N.o 13.431/2017. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO EARESP N.o 2.099.532/RJ. CRIMES COM VIOLÊNCIA PRATICADOS CONTRA CRIANÇA OU ADOLESCENTE NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. ROUBO. CRIME PREDOMINANTEMENTE PATRIMONIAL. TENRA IDADE DA VÍTIMA. FATOR NÃO DETERMINANTE. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A situação narrada nos autos apura suposto crime de roubo majorado praticado contra menor do sexo masculino.
2. O artigo 23 da Lei n.o 13.431/2017 estabeleceu, de forma preferencial, e não cogente, a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para processar e julgar feitos relacionados à violência contra menor até a implementação dos Juízos Especializados.
3. Em 26/10/2022, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n.o 2.099.532/RJ, fixou tese no sentido de que, após o advento do artigo 23 da Lei n.o 13.431/2017, onde não houver juízo especializado em crimes contra criança ou adolescente, compete à vara especializada de violência doméstica processar e julgar crime praticado com violência contra criança e adolescente no âmbito doméstico e familiar. Além disso, a tese acima foi modulada para firmar o entendimento de que, nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do artigo 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra criança ou adolescente (de qualquer gênero) deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica.
4. O próprio Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes, tanto da Quinta Turma quanto Sexta Turma, tem restringido o alcance da tese jurídica fixada no EAREsp n.o 2.099.532/RJ aos casos de crimes com violência praticados no âmbito doméstico e familiar contra crianças e adolescentes. Precedentes.
5. Em que pese o roubo ser crime complexo, pois há ofensa a bens jurídicos diversos (patrimônio e integridade da pessoa), ele tem natureza predominantemente patrimonial. O que o agente almeja, frisa-se, é o patrimônio da vítima.
6. O fato de o caso penal em julgamento versar sobre a prática de um crime que envolva ocasionalmente ofensa à integridade física das vítimas, aliada a tenra idade delas, não pode ser o fator determinante para a fixação da competência.
7. A simples condição de o crime ter sido praticado contra criança ou adolescente, considerando a sua inerente vulnerabilidade, não é o suficiente para atrair a competência do juízo especializado, mormente quando se trata de crime patrimonial e afastado dos casos protegidos e regulados pela Lei n.o 13.431/2017, em destaque o seu artigo 23, e o microssistema instituído pela Lei n.o 14.344/2022.
8. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de São Sebastião/DF), para processar e julgar os fatos descritos nos autos em exame.